Tribunal: TJMT
Processo: 1011467-44.2023.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011467-44.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Injúria, Ameaça]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO RICARDO DOS SANTOS MAGALHAES - CPF: 048.166.401-77 (APELANTE), ROGERIO BATISTA DE SOUZA - CPF: 487.617.371-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERLEY SOARES DA SILVA - CPF: 570.933.691-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA CRISTINA OLIVEIRA SILVA - CPF: 048.431.631-12 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO À CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. PLEITO
DEFERIDO

NA SENTENÇA.
ALMEJDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO DOLO DO AGENTE. IMPROCEDÊNCIA.
PREPONDERÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. RELATO COESO E UN
Í
SSONO EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO CRIMINAL CORROBORADO PELA PROVA TÉCNICA E TESTEMUNAL.
PROMESSA DE CAUSAR MAL INJUSTO E GRAVE DEVIDAMENTE
DEMONSTRADA. ÍMPETO DE AMEDRONTRAR A OFENDIDA.
TEMOR DE CONCRETIZAÇÃO
EVIDENCIADO
. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO PARA SUBISIDIAR A CONDENAÇÃO.
EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO ESTABELECIDA A
TÍTULO

DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS À VÍTIMA. ACOLHIMENTO. DANO
IN RE IPSA
EM CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO MONTANTE E INSTRUÇÃO ESPECÍFICA (TEMA REPETITIVO N. 983 DO STJ). RETIFICAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. QUANTIA DESPROPORCIONAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. Inexiste interesse recursal na consecução da justiça gratuita e seus respectivos benefícios, quando tal pleito já se encontra contemplado

na decisão singular.

02. Conforme preconiza o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero e a jurisprudência dos tribunais pátrios, nos delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância, suficiente para subsidiar o édito condenatório quando verossímil, uniforme e corroborada pelos demais elementos de prova
, como no caso.

03. Na espécie, as declarações da ofendida, coesas e uníssonas em ambas as fases da persecução penal, aliada à prova técnica e
testemunhal, são suficientes para ensejar a condenação pela prática do crime de lesão corporal.

04. A consumação do delito de ameaça não exige ânimo calmo e refletido, bastando que a vítima se sinta amedrontada e que se demonstre o intuito do agente em causar este temor, o que ocorreu na hipótese.

05. Indubitavelmente comprovado nos autos a presença o dolo do agente em lesionar e agredir a vítima, reputa-se inviável a absolvição do recorrente por insuficiência de prova.

06. Na violência doméstica e familiar contra a mulher o dano moral é
in re ipsa
, sendo configurado independente de indicação do valor ou instrução probatória específica (Tema Repetitivo n. 983 do STJ).

07. Impõe-se a readequação do montante indenizatório, uma vez que o valor arbitrado é desproporcional com a própria quantia requisitada pela vítima em juízo e consideravelmente superior ao valor fixado em casos semelhantes pelo Tribunal.

08. Recurso parcialmente conhecido e, na parte remanescente, parcialmente provido, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Paulo Ricardo dos Santos Magalhães
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital, nos autos da Ação Penal n. 1011467-44.2023.8.11.0042, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 129, § 13º, c/c artigo 147, ambos do Código Penal, em concurso material de crimes, à pena de
01 (um) ano, 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, em regime inicial aberto, bem como o sancionou ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização a vítima (id. 215236798).

Nas
razões recursais
, a defesa postula a absolvição do apelante dos delitos de lesão corporal e de ameaça por insuficiência de provas aptas a demonstrar o dolo do agente. Em caráter subsidiário, requer o afastamento da indenização arbitrada à título de reparação de danos à vítima e, de forma secundária, a minoração do valor estabelecido. Por fim, pugna pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita (id. 215236239).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público Estadual pugnou pela
rejeição
do apelo (id. 215236247).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do recurso, apenas para reduzir o
quantum
fixado para indenizar a ofendida (id.
222854694).

É o breve relato.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Como disposto no art. 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não se admitirá recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão.

Posto isto, observa-se a ausência de interesse recursal em relação ao pleito de reconhecimento dos benefícios da justiça gratuita,
uma vez que o Magistrado
a quo
reconheceu o recorrente como pobre na forma da lei e o isentou do pagamento das custas processuais na prolação da sentença.

Desta feita, conheço parcialmente do recurso, remanescendo a análise somente em relação aos pedidos absolutórios e em relação à indenização arbitrada à vítima, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal.

Pois bem. De início, cumpre dizer que, conforme indicado na sentença, o crime em questão foi praticado no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, baseada no gênero.

A respeito, a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (“Convenção de Belém do Pará”), uma das principais fontes de inspiração para a Lei n. 11.340/2006, prevê em seu artigo 1º que será entendida por violência doméstica contra a mulher qualquer ato ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na privada.

Nesse contexto, com o fito de evitar que estereótipos negativos de gênero reproduzam formas de violência ou discriminação em julgamento de demandas que envolvam tais questões, o Conselho Nacional de Justiça determina a adoção, pelo Poder Judiciário, do Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero (Resolução n. 492, de 17/03/2023).

No âmbito do Direito Penal e Processual Penal, o referido protocolo preconiza, em síntese, que seja conferida maior valia às declarações das vítimas em delitos motivados por violência de gênero, uma vez que a maioria desses crimes ocorre em ambiente doméstico, na ausência de quaisquer testemunhas.

Assim, registre-se que, nos termos da Resolução do CNJ, o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero será observado na análise do presente recurso.

Realizada tal ponderação, passa-se

à análise do mérito recursal.

Extrai-se dos autos que o recorrente
Paulo Ricardo dos Santos Magalhães
foi denunciado pela prática dos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica e de ameaça (por duas vezes, em continuidade delitiva), em concurso material, com observância da Lei Federal n. 11.340/2006, em razão do seguinte contexto delituoso narrado na exordial acusatória:

“(...)
O denunciado PAULO RICARDO DOS SANTOS MAGALHÃES foi namorado da vítima Carla Cristina Oliveira Silva (31 anos na época dos fatos) por 07 meses estando separados a aproximadamente 20 dias, na data do fato. Extrai-se que o ex-casal não possui filhos em comum e que a vítima já foi vítima de violência outras vezes, porém, só registrou ocorrência, nessa oportunidade.

No dia 24 de junho de 2023, por volta das 06h00m, na residência da vítima sito na Estrada do Bairro Gamaliel, n.º 01 – Bairro Altos da Glória – Cuiabá/MT o denunciado PAULO RICARDO DOS SANTOS MAGALHÃES, agrediu e ameaçou a vítima.

Extrai-se que a vítima colocou fim ao relacionamento pelo comportamento agressivo do denunciado e que ele faz uso de álcool e drogas.

Na data dos fatos o denunciado chegou na residência da vítima de moto e inicialmente estava apenas conversando. Quando a mãe dela saiu para trabalhar ele lhe fez uma proposta, a qual ela recusou.

Ante a negativa, o denunciado inopino lhe enforcou e bradava “SE EU PEGAR VOCÊ COM OUTRO HOMEM DENTRO DE CASA, VOU TE MATAR, VOU ACABAR COM VOCÊ, SUA VAGABUNDA, PUTA”. A vítima conseguiu se desvencilhar dele, momento em que o agressor, de posse de um capacete, golpeou-a na testa e na cabeça. Não satisfeito, correu atrás dela e lhe mordeu no braço esquerdo.

No seguimento a vítima correu para a residência de uma amiga, período em que o agressor voltou para a casa de Carla Cristina e mordeu o celular dela, danificando o aparelho, sob o argumento de destruir mensagens ameaçadoras enviadas.

Quando do retorno da vítima para a residência, ele havia evadido e ela acionou a guarnição policial, momento em que foi socorrida e ele preso em flagrante delito, após diligências.

Após a detenção de PAULO RICARDO, sem temer a presença policial, ameaçou novamente a vítima dizendo: “NÃO VOU FICAR PRESO NEM 90 DIAS E QUANDO SAIR, VOU TE PEGAR, FICA ESPERTA QUE A MINHA FAMÍLIA VAI PRA CIMA DE VOCÊ.” Audaz, no caminho da delegacia, novamente fez ameaças de morte na presença dos policiais e complementou, que se ela estivesse com outro homem, mataria os dois.

A materialidade restou devidamente comprovada ante o constatado no Laudo Pericial aportado ID 122189729 páginas 01-04. (...).”

(id. 215770880).

Regularmente processada a ação penal, o apelante foi condenado conforme postulado na peça inaugural.

Irresignada, a defesa técnica interpôs a presente apelação, objetivando que recorrente seja absolvido do ilícito de lesão corporal, sob fundamento da insuficiência de provas para comprovar a presença de
animus nocendi
em sua conduta. Para subsidiar a tese aventada, destaca a negativa de autoria do réu, que afirmou nas duas fases da persecução criminal que não agredira a vítima e que se eventualmente a machucou, não teve intenção de lesioná-la.

Quanto ao delito previsto no artigo 147,
caput
, do Código Penal ressalta que a agente não tinha o propósito de intimidá-la, uma vez que o cenário fático revela, na realidade, que as ameaças foram proferidas por ocasião de acirramento de ânimos.

Assim, sustenta que quando o agente procede em estado de descontrole ou alteração anímica, inexiste dolo em sua conduta.
Dessa forma, conclui que deve ser absolvido do referido delito por não estar provado o dolo de ameaçar.

Em que pese o inconformismo do recorrente, o exame das provas coligidas nos autos demonstra que os pleitos absolutórios não comportam provimento.

De início, destaca-se que a ofendida
Carla Cristina Oliveira Silva
manteve seu relato uníssono durante toda a
persecução criminal.

Inquirida na fase policial, narrou que se relacionou com o recorrente por cerca de 7 (sete) meses e estava separada dele há 20 (vinte) dias no dia do delito. Apontou que o relacionamento findou-se em razão do comportamento agressivo do apelante, que faz uso abusivo de álcool e drogas, e que já havia lhe agredido durante o período em que conviveram.

Elucidou que, na data dos crimes, o réu
foi até sua residência por volta das 06h e a chamou para conversar e que, inicialmente, ele estava calmo, porém, assim que sua mãe saiu da residência para trabalhar, o apelante lhe propôs ir até a sua residência, para que ela “ficasse” (
sic
), isto é, fizesse sexo, com um amigo dele, enquanto ele assistisse.

Elucidou que negara a proposta, momento em que o seu ex-companheiro ficou agressivo e partiu em sua direção, a enforcou e a ameaçou de morte. Na sequência, pontuou que entrou em luta corporal com o réu e conseguiu se desvencilhar, no entanto, ele a alcançou e a atingiu com um capacete na cabeça, bem como a mordeu na região do ombro esquerdo.

Esclareceu que conseguiu se esconder na casa de uma vizinha e que então o acusado retornou até a residência dela e destruiu o seu celular. Consignou que quando percebeu que o réu se evadiu, acionou a Polícia Militar e acompanhou os agentes de segurança até o domicílio do agressor, pontuando que este, ao ser detido, novamente lhe proferiu ameaças, na frente dos policiais, dizendo-lhe que quando saísse da prisão iria pegá-la e que sua família iria para cima da dela, bem como mais uma vez a ameaçou de morte já no caminho para Delegacia de Polícia Civil (id.
215236716).

Ouvida em juízo, a ofendida reiterou integralmente seu relato policial, narrando o mesmo contexto descrito durante as investigações.

Nessa linha, confirmou que fora atingida por um capacete na cabeça e que fora mordida no ombro pelo recorrente, o que lhe causou as lesões descritas no exame de corpo de delito. Pontuou que este a ameaçou de morte tanto no momento em que a agrediu, como quando foi preso. Ademais, apontou que o valor R$ 2.000,00 (dois mil reais) seria suficiente para compensar os danos morais e materiais que sofrera (mídia audiovisual – id.
215236794).

Os policiais militares que atenderam a ocorrência,
Rogério Batista de Souza
e
Wanderley Soares da Silva
confirmaram, em seus depoimentos na fase administrativa, que a vítima narrou o mesmo cenário descrito em sua oitiva extrajudicial, além de terem asseverado que o réu proferiu ameaças de morte à vítima no momento de sua prisão em flagrante (ids.
215236712 e 215236713).

Compromissado na forma da lei, o PM
Rogério Batista de Souza
ratificou seus relatos em juízo. Nesse sentido, assentou que ao chegar à casa da ofendida, esta lhe relatou que fora agredida e ameaçada por seu ex-companheiro. Pontuou que a vítima os acompanhou até a casa do recorrente, local onde foi realizada sua prisão em flagrante. Confirmou que o réu ameaçou a ofendida de morte na presença da guarnição policial (mídia audiovisual – id.
215236794).

O réu, por sua vez, negou a prática delitiva. Na etapa policial, pontuou que não bateu na vítima com o capacete, e que foi ela que iniciou as agressões. Admitiu que a mordera, porém em defesa do ataque por ela iniciado, bem como confessou que quebrara o seu celular. Infirmou que tenha ameaçado a ofendida em qualquer momento (id. 215236721 - Pág. 3). Em juízo, apenas afirmou que danificou o celular de sua ex-companheira (
mídia audiovisual – id.
215236794).

A despeito da negativa de autoria do apelante, o Laudo Pericial correspondente ao exame de corpo de delito registrou lesões corporais, consistente em escoriações e equimoses, na região da testa da vítima e no terço superior de seu braço esquerdo (id. 215236746).

Da análise dos elementos de convicção acima expostos, constata-se que, embora a pretensão recursal quanto ao crime de lesão corporal seja fundamentada em insuficiência de provas, a materialidade do delito
e a autoria do apelante estão sobejamente comprovadas nos autos, uma vez que os elementos informativos angariados na etapa investigativa foram cabalmente confirmados pela prova oral judicializada.

Frisa-se que, nos termos da pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores e em atenção ao Protocolo de Julgamento com perspectiva de gênero, nos crimes cometidos contra a mulher em contexto de violência doméstica e familiar, a versão da vítima possui especial valor probante, por ser a principal, senão a única, prova de que dispõe a acusação para evidenciar a responsabilidade do acusado, uma vez que a maioria dos delitos dessa natureza ocorrem na clandestinidade. Nesse sentido, colha-se o seguinte precedente:

“(...)
Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais.(...).”
(STJ, AgRg no HC 8429971/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 18/04/2024).

No caso dos autos, a palavra da ofendida, além de ser coerente e verossímil, é corroborada pelos demais elementos de convicção colhidos no decorrer da instrução processual, notadamente a prova técnica não repetível e o relato dos policiais militares que atenderam a ocorrência.

Dessa maneira, o exame do relato da vítima demonstra a inexistência de qualquer dúvida quanto à presença de
animus nocendi
na conduta do acusado, visto que este, inconformado com o fim do relacionamento e indignado
com a recusa de sua proposta, conscientemente atacou sua ex-companheira com um capacete e a mordeu na região do ombro, causando-lhe lesões corporais de natureza contusa.

Por conseguinte, o cotejo dos elementos probantes reunidos demonstra que as alegações trazidas pela defesa não possuem robustez probatória para além da própria negativa de autoria do réu. Logo, a tese suscitada é inapta para refutar as declarações da vítima, visto que sua versão é harmônica com as demais evidências angariadas durante persecução criminal.

Desse modo, descabe acolher o pedido absolutório por insuficiência de prova, visto que a autoria e
a materialidade do crime, bem como o dolo do recorrente em lesionar a ofendida, estão indubitavelmente evidenciadas nos autos, devendo ser mantida incólume a condenação pelo ilícito de lesão corporal.

No que se refere ao crime previsto no artigo 147,
caput
, do Código Penal,
a vítima retratou de maneira coerente e verossímil as ameaças de morte proferidas pelo recorrente, relato este corroborado pela testemunha policial em juízo.

Já a negativa de autoria do apelante está isolada, pois este se limitou a negar o fato, sem apresentar qualquer justificativa plausível pela qual estaria sendo acusado injustamente.

Por outro lado, as provas colhidas nos autos denotam que o recorrente atemorizou a vítima por meio de palavras, dizendo-lhe que iria matá-la tanto no momento da agressão, como quando foi detido, o que demonstra sua clara intenção intimidatória.

Nesse ponto, ressalte-se que a doutrina é pacífica ao delimitar que para a configuração do crime de ameaça é suficiente que a conduta tenha idoneidade para constranger a vítima, e que o autor tenha consciência des
t
a idoneidade, sendo “
indiferente se o agente estava ou não disposto a cumpri-la, nem que seja possível cumpri-la”.
(BITTENCOURT, Cezar Roberto.
Tratado de Direito Penal
, V. 2, 23ª ed., rev., ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 479).

Da mesma forma, o estado de ira não possui o condão de afastar a intenção de intimidar, pelo contrário, é a força propulsora que motiva o agente,
de modo que sua cólera é justamente o que intensifica a potencialidade da conduta causar temor ao ofendido (
ibidem
,

p. 481).

Nessa linha de raciocínio, a jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a consumação do delito de ameaça prescinde de ânimo calmo e refletido, bastando que a vítima se sinta amedrontada e a demonstração do intuito do agente em causar este temor
(Apelação Criminal n.
0020209-80.2020.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2022, DJe 22/07/2022)
, o que ocorreu no caso concreto.

Desta feita, reputa-se inviável a absolvição do apelante por ausência de comprovação de dolo de ameaçar, pois restou devidamente demonstrado que sua ação se amolda ao delito de ameaça imputado na peça inaugural, sendo indiferente a existência de estado anímico exaltado por parte do apelante no momento das ameaças, visto que suas palavras atemorizaram a vítima e que ele tinha plena noção da capacidade destas para tanto.

Adiante, observa-se que a defesa técnica pugna pela extirpação da reparação de danos a ofendia, sob o argumento
de

que o apelante carece de recursos financeiros para arcar com o montante estipulado. Em caráter secundário, postula a minoração do valor, alegando que o
quantum
fixado é desproporcional.

Nesse ponto, merece parcial acolhimento o pleito recursal.

Quanto a e
sta questão, importa registrar que o artigo
387, inciso IV,
do Código de Processo Penal não fixou os parâmetros para o estabelecimento da indenização mínima.

Assim, se requerida na denúncia, tal
como

na hipótese, a fixação desse valor deverá ser realizada com base nas provas existentes nos autos e no dano material e/ou moral sofrido pela vítima.

Ademais, acerca da indicação de valor mínimo e da necessidade de instrução probatória específica, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, em delitos cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido.

Trata-se de matéria apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática de incidente de resolução de demandas repetitivas, consubstanciada no
Tema Repetitivo n. 983
, com a seguinte redação:

“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” (STJ, Terceira Seção, Tema Repetitivo 983, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 19/04/2018).

Logo, considerando que o presente crime se enquadra no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, e tendo sido formulado pedido expresso do Ministério Público no oferecimento da denúncia, o dano moral é
in re ipsa
, merecendo guarida
independentemente da especificação da quantia mínima a ser arbitrada ou de dilação probatória particular.

Em relação ao
quantum
indenizatório, a Jurisprudência nacional delimita que devem ser levados em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que não seja tão elevado a ponto de promover eventual enriquecimento sem causa da ofendida, tampouco irrisório sob o risco de tornar-se inócuo o efeito pedagógico da condenação, garantindo, ainda, a integral reparação do dano.

Neste recorte, vislumbra-se que o montante de R$ 5.000,00 (mil reais) fixado na sentença realmente revela-se desproporcional, principalmente quando registrado nos autos que a própria vítima afirmou que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) seria suficiente para lhe reparar os danos sofridos.

Além disso, o valor fixado na sentença não se mostra consentânea com o
quantum
arbitrado pelo Tribunal em casos semelhantes ao presente (ApCrim 1005646-81.2020.8.11.0004 – Julgado em 30/07/2024; ApCrim 1001696-63.2022.8.11.0014 – Julgado em 02/07/2024; ApCrim 1024056-25.2022.8.11.0003 – Julgado em 11/06/2024), razão pela qual é necessária sua minoração.

Dessa forma, deve ser minorada a reparação mínima pelos danos morais ao montante de R$2.000,00 (dois mil reais), consoante requerido pela ofendida, pois tal valor é condizente e proporcional com os fatos atribuídos ao apelante, derivados da prática de lesão corporal e ameaças perpetradas em contexto de violência doméstica contra mulher.

Ante todo o exposto,
conheço parcialmente
do recurso de apelação interposto por
Paulo Ricardo dos Santos Magalhães
e, na parte remanescente,
dou-lhe parcial provimento
tão somente para reduzir o montante arbitrado a título de indenização por danos morais para o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024